Tribunal: TJDFT
Processo: 0705736-25.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. ART. 155 DO CPP. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos delitos de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal) e de vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais), no contexto da Lei no 11.340/2006, em razão de agressão física e ameaça de morte dirigidas à ex-companheira, pleiteando absolvição por insuficiência de provas e reforma da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade dos crimes de ameaça e vias de fato em contexto de violência doméstica, à luz do art. 155 do CPP; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente fixada, bem como a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade ou concessão de sursis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente, harmônica e corroborada por outros elementos de prova.
4. Os depoimentos prestados pela ofendida, tanto na fase policial quanto em juízo, mantêm a essência dos fatos narrados e encontram respaldo no testemunho do policial responsável pela prisão em flagrante.
5. O art. 155 do CPP não impede a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial quando estes se mostram compatíveis e convergentes com as provas produzidas sob o crivo do contraditório.
6. O crime de ameaça é formal e se consuma com a ciência da vítima acerca da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a efetiva concretização do dano ou a intenção real de executá-lo.
7. A contravenção penal de vias de fato prescinde da existência de lesões aparentes, sendo suficiente a agressão física, como o desferimento de tapa no rosto, para a configuração do tipo.
8. A dosimetria da pena observou corretamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como as regras relativas às agravantes, atenuantes e causas de substituição, sendo incabível a substituição da pena ou a suspensão condicional diante da reincidência do réu e da Súmula no 588 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.